Tribunal: TJSP
Processo: 2350450-34.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Comarca de Guarulhos. Ação proposta pelo Prefeito do Município em face da Lei no 8.174, de 11 de setembro de 2023, que "Altera a Lei no 7.470, de 4 de maio de 2016, para fazer constar a festividade Dia para Desfile das Escolas de Samba, a ser realizado anualmente na segunda-feira que antecede o Carnaval, no âmbito do Município de Guarulhos e dá outras

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Comarca de Guarulhos. Ação proposta pelo Prefeito do Município em face da Lei no 8.174, de 11 de setembro de 2023, que "Altera a Lei no 7.470, de 4 de maio de 2016, para fazer constar a festividade Dia para Desfile das Escolas de Samba, a ser realizado anualmente na segunda-feira que antecede o Carnaval, no âmbito do Município de Guarulhos e dá outras providências."
Arguição de vício de iniciativa e violação ao princípio da separação de poderes.
Afronta aos artigos 5o, 24, § 2o, 25, 47, incisos II e XIV, 144, 176, inciso I, todos da Constituição do Estado de São Paulo.
Matéria que não se insere no rol de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo nem da reserva da administração.
Ação improcedente.